Tribunal: TJPA
Processo: 0010196-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010196-96.2018.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO FERREIRA DE BRITO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM QUINZE PAPELOTES DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de forma aleatória. Consta dos autos que após atitude suspeita o apelante foi abordado por policiais militares que se encontravam em policiamento tático ostensivo no bairro da Sacramenta, e com ele foram encontrados 02 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pó de cocaína. Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram mais 13 papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira. Em razão disso, Laércio Ferreira de Brito Júnior assumiu a propriedade da droga, foi preso em flagrante e confessou, em sede inquisitorial, que se destinava a comercialização.
Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado.
O tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso.
Preliminar rejeitada
. Precedentes;

II.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, laudo pericial definitivo, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos nos autos. Não merece prosperar o pleito de absolvição em razão da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, tendo em vista que o mesmo fora juntado aos autos antes da prolação da sentença e, inclusive, antes da apresentação das alegações finais, de modo que não há que se falar em violação a ampla defesa ou contraditório. Constata-se que as circunstâncias apuradas tanto na fase de inquérito quanto durante a instrução processual, são aptas a demonstrar a materialidade e autoria de tráfico de drogas, mediante as provas testemunhais e, inclusive, o laudo pericial provisório, o qual fora posteriormente ratificado pelo definitivo.

III.

A pena-base apesar de ter sido fixada pelo juízo sentenciante em 5 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, na segunda fase o magistrado aplicou a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, diminuindo a pena em 6 meses, passando a ficar a pena intermediária em 5 anos e 500 dias-multa, que é a pena mínima prevista para o delito de tráfico de drogas. Portanto, com eventual redução da pena-base para o mínimo legal, o posterior reconhecimento da atenuante da menoridade relativa encontraria óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, constitui direito subjetivo do acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz.
Para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não
participar de organização
criminosa. Precedentes;

V.

Na hipótese, verifica-se que
o recorrente é tecnicamente primário e a quantidade de droga não foi elevada, qual seja 15 papelotes pesando o total de 7,4g de substância vulgarmente conhecida como cocaína, além do que não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas.
Dessa forma,
faz jus o apelante
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que não há nada nos autos que justifique seu afastamento, preenchendo os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

VI.

Recurso de apelação conhecido e

parcialmente

provido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LAÉRCIO FERREIRA DE BRITO JÚNIOR
, inconformado com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de ilicitude das provas, aduzindo que houve invasão de domicílio, eivando de nulidade as provas derivadas do referido ato. Arguiu, ainda, a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo. Assim, requereu a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Alegou, também, que o apelante faz jus a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na sua fração máxima. Sustentou, ainda, que a pena base foi fixada equivocadamente acima do mínimo legal.

Ao final, requereu o
provimento
do presente recurso para absolver o recorrente e, alternativamente, para reconhecer o tráfico privilegiado, bem como reduzir a pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de que seja
reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] no dia 06.05.2018, por volta das 23h20, policiais militares encontravam-se em policiamento tático ostensivo pela circunscrição do bairro da Sacramenta, mais precisamente na Av. Pedro Álvares Cabral, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, tendo se assustado quando viu a viatura policial. Os policiais resolveram abordar o denunciado e, durante a revista, encontraram em sua posse, 02 (dois) papelotes da droga ilícita denominada de pó de cocaína, que estavam acondicionados em saquinhos brancos, ato contínuo, os agentes públicos seguiram até à casa do denunciado, onde o mesmo apontou o local em que mantinha guardados mais treze papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira, que estava em frente à residência dele. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida, e o denunciado foi apresentado na Seccional Urbana de São Brás, onde o denunciado assumiu a propriedade da substância apreendida e confessou que se destinava à comercialização. [...]” (SIC).

Em razão disso, foi denunciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Devidamente processado, o apelante foi condenado
à
pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante invasão de domicílio. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de
forma

aleatória
.

Consta dos autos que após atitude suspeita o apelante foi abordado por policiais militares que se encontravam em policiamento tático ostensivo no bairro da Sacramenta, e com ele foram encontrados 02 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pó de cocaína. Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram mais 13 papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira. Em razão disso, Laércio Ferreira de Brito Júnior assumiu a propriedade da droga, foi preso em flagrante e confessou, em sede inquisitorial, que se destinava a comercialização.

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por estas razões,
rejeito a preliminar.

Da análise dos autos, constata-se que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, laudo pericial definitivo, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos nos autos.

Quanto ao mérito, a defesa impugna a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, aduzindo que prejudicou o efetivo exercício do contraditório, requerendo a absolvição do recorrente. Pleiteia, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da primariedade do recorrente e não comprovação de envolvimento em organizações criminosas. Por fim, requer a reforma da dosimetria para que a pena base seja fixada no mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma desfundamentada.

DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Não merece prosperar o pleito de absolvição em razão da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, tendo em vista que o mesmo fora juntado aos autos antes da prolação da sentença e, inclusive, antes da apresentação das alegações finais (doc. ID nº 14486204), de modo que não há que se falar em violação a ampla defesa ou contraditório. Ademais, constata-se que as circunstâncias apuradas tanto na fase de inquérito quanto durante a instrução processual, são aptas a demonstrar a materialidade e autoria de tráfico de drogas, mediante as provas testemunhais e, inclusive, o laudo pericial provisório, o qual fora posteriormente ratificado pelo definitivo.

DA DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa pede a redução da pena-base para o seu mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma desfundamentada.

Com efeito, havendo pelo menos um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

De saída, anoto que o pleito é inócuo, de vez que a pena-base apesar de ter sido fixada pelo juízo sentenciante em 5 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, na segunda fase o magistrado aplicou a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, diminuindo a pena em 6 meses, passando a ficar a pena intermediária em 5 anos e 500 dias-multa, que é a pena mínima prevista para o delito de tráfico de drogas.

Portanto, com eventual redução da pena-base para o mínimo legal, o posterior reconhecimento da atenuante da menoridade relativa encontraria óbice na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06

É cediço que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, há uma previsão da redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo.

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:

“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”

Com efeito, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Na hipótese, em consulta aos sistemas processuais, verifica-se que
o recorrente é tecnicamente primário e a quantidade de droga não foi elevada, qual seja 15 papelotes pesando o total de 7,4g de substância vulgarmente conhecida como cocaína, além do que não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas.

Dessa forma, entendo
que o apelante faz jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que não há nada nos autos que justifique seu afastamento, preenchendo os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Portanto, tem razão a defesa, merecendo ser reconhecido o privilégio.

Por outro lado, considerando a natureza (cocaína) e quantidade dos entorpecentes (
15 (quinze) papelotes, pesando no total 7,4g (sete gramas e quatrocentos miligramas),
modulo a fração de minoração, que entendo suficiente e adequada em 1/3 (um terço).

Para melhor fundamentar:

“(...)

6. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022)

(...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 787458 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/04/2023).

Assim sendo,
mantenho

a pena-base fixada pelo juízo em 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa
, bem como o
reconhecimento da

atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, diminuindo a pena em 6 meses
, passando a ficar
a pena intermediária em
5 anos e 500 dias-multa
.
Sem agravantes e causas de aumento de pena.
Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP,
reduzo a pena em 1/3 (um terço
, conforme fundamentação acima, tornando a
pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, tornando a pena concreta e definitiva do recorrente em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial aberto,

mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023